Tribunal: STF
Processo: HC 189996
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-19
Data de publicação: 2020-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão de Ministro do Superior Tribunal de Justiça – STJ, que indeferiu a liminar no HC 603.296/SP.
    Nesta impetração, busca-se a revogação da prisão preventiva ou a concessão de prisão domiciliar à paciente, por ser mãe de uma criança com menos de 12 anos de idade.
    É o relatório. Decido.
    Como se sabe, a jurisprudência pacífica desta Suprema Corte, consolidada pela Súmula 691, é no sentido da impossibilidade de o Supremo Tribunal Federal dar seguimento ao writ impetrado contra decisão do relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar. 
    Todavia, no caso sob exame, entendo que a ordem deve se concedida, de ofício (art. 192 do RISTF). 
    Ao julgar o HC 143.641/SP, de minha relatoria, a Segunda Turma desta Suprema Corte proferiu a seguinte decisão:
    “A Turma, preliminarmente, por votação unânime, entendeu cabível a impetração coletiva e, por maioria, conheceu do pedido de habeas corpus, vencidos os Ministros Dias Toffoli e Edson Fachin, que dele conheciam em parte. Prosseguindo no julgamento, a Turma, por maioria, concedeu a ordem para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas, ou mães de crianças e deficientes sob sua guarda, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas nesse processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Estendeu a ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas acima. Quando a detida for tecnicamente reincidente, o juiz deverá proceder em atenção às circunstâncias do caso concreto, mas sempre tendo por norte os princípios e as regras acima enunciadas, observando, ademais, a diretriz de excepcionalidade da prisão. Se o juiz entender que a prisão domiciliar se mostra inviável ou inadequada em determinadas situações, poderá substituí-la por medidas alternativas arroladas no já mencionado art. 319 do CPP. Para apurar a situação de guardiã dos filhos da mulher presa, dever-se-á dar credibilidade à palavra da mãe. Faculta-se ao juiz, sem prejuízo de cumprir, desde logo, a presente determinação, requisitar a elaboração de laudo social para eventual reanálise do benefício. Caso se constate a suspensão ou destituição do poder familiar por outros motivos que não a prisão, a presente ordem não se aplicará. A fim de se dar cumprimento imediato a esta decisão, deverão ser comunicados os Presidentes dos Tribunais Estaduais e Federais, inclusive da Justiça Militar Estadual e Federal, para que prestem informações e, no prazo máximo de 60 dias a contar de sua publicação, implementem de modo integral as determinações estabelecidas no presente julgamento, à luz dos parâmetros ora enunciados. Com vistas a conferir maior agilidade, e sem prejuízo da medida determinada acima, também deverá ser oficiado ao DEPEN para que comunique aos estabelecimentos prisionais a decisão, cabendo a estes, independentemente de outra provocação, informar aos respectivos juízos a condição de gestante ou mãe das presas preventivas sob sua custódia. Deverá ser oficiado, igualmente, ao Conselho Nacional de Justiça - CNJ, para que, no âmbito de atuação do Departamento de Monitoramento e Fiscalização do Sistema Carcerário e do Sistema de Execução de Medidas Socioeducativas, avalie o cabimento de intervenção nos termos preconizados no art. 1º, § 1º, II, da Lei 12.106/2009, sem prejuízo de outras medidas de reinserção social para as beneficiárias desta decisão. O CNJ poderá ainda, no contexto do Projeto Saúde Prisional, atuar junto às esferas competentes para que o protocolo de entrada no ambiente prisional seja precedido de exame apto a verificar a situação de gestante da mulher. Tal diretriz está de acordo com o Eixo 2 do referido programa, que prioriza a saúde das mulheres privadas de liberdade. Os juízes responsáveis pela realização das audiências de custódia, bem como aqueles perante os quais se processam ações penais em que há mulheres presas preventivamente, deverão proceder à análise do cabimento da prisão, à luz das diretrizes ora firmadas, de ofício. Embora a provocação por meio de advogado não seja vedada para o cumprimento desta decisão, ela é dispensável, pois o que se almeja é, justamente, suprir falhas estruturais de acesso à Justiça da população presa. Cabe ao Judiciário adotar postura ativa ao dar pleno cumprimento a esta ordem judicial. Nas hipóteses de descumprimento da presente decisão, a ferramenta a ser utilizada é o recurso, e não a reclamação, como já explicitado na ADPF 347”.
    Nesse sentido, traslado, ainda, as ementas dos seguintes julgados de ambas as Turmas desta Suprema Corte:
    “Habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Rejeição. 4. Paciente com filhos menores. Pleito de concessão da prisão domiciliar. Possibilidade. 5. Garantia do princípio da proteção à maternidade e à infância e do melhor interesse do menor. 6. Preenchimento dos requisitos do art. 318, inciso V, do CPP. 7. Decisão monocrática do STJ. Não interposição de agravo regimental. Manifesto constrangimento ilegal. Superação. 8. Ordem concedida de ofício, em parte, para determinar que a paciente seja colocada em prisão domiciliar” (HC 142.279/CE, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma).
    “HABEAS CORPUS – ATO DE RELATOR – ADEQUAÇÃO. O habeas corpus mostra-se adequado quer se trate de ato individual, quer de Colegiado. PRISÃO PREVENTIVA – PACIENTE – FILHO MENOR DE 12 ANOS – INCISO V DO ARTIGO 318 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. Em se tratando de ré genitora, com filho menor de 12 anos, cabível é o implemento da prisão domiciliar” (HC 136.408/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma).
    O Ministro Relator do Superior Tribunal de Justiça destacou os seguintes aspectos que entendeu serem suficientes para indeferir a liminar:
    “Os autos não versam sobre hipótese que admite a pretendida valoração antecipada da matéria, pois, pela análise da quaestio trazida à baila na exordial, verifica-se que o habeas corpus investe contra denegação de liminar. De fato, ressalvadas hipóteses excepcionais descabe o instrumento heroico em situação como a presente, sob pena de ensejar supressão de instância. 
    Assim o entendimento do Pretório Excelso: HC 103570, 1ª Turma, Rel. Min. Marco Aurélio, Rel. p/ acórdão Min. Rosa Weber, DJe de 22/8/2014; HC 121828, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 25/6/2014; HC 123549 AgR, 2ª Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 4/9/2014. 
    Da mesma forma, nesta eg. Corte: AgRg no HC 285.647/CE, 5ª Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, DJe de 25/8/2014; AgRg no HC 296.890/SP, 5ª Turma, Rel. Min. Moura Ribeiro, DJe de 12/8/2014; AgRg no HC 295.913/SP, 6ª Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe de 5/8/2014; PET no HC 294.721/PR, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe de 24/6/2014. 
    A matéria, inclusive, já se encontra sumulada: ‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere a liminar’ (Súmula nº 691/STF). 
    Desse modo, não verifico a ocorrência de flagrante ilegalidade que possa ser identificada, nesta análise meramente perfunctória, capaz de superar o óbice imposto no referido enunciado sumular. 
    Ante o exposto, indefiro o pedido liminar. 
    Solicitem-se, com urgência e via telegrama, informações atualizadas e pormenorizadas ao d. Juízo de primeiro grau” (doc. eletrônico 16).
    É incontroverso nos autos que a paciente é mãe de uma criança menor de 12 anos de idade (doc. eletrônico 3). Essa circunstância, a meu ver, se enquadra nas hipóteses autorizadoras de prisão domiciliar delineadas no mencionado julgamento.
    Apesar de denúncia ter aludido que a paciente seria a líder de uma organização criminosa voltada ao “desvio de cargas de produtos químicos, que eram subtraídos e repassados a receptadores, no curso do trajeto de seus transportes das indústrias químicas às empresas consumidoras” (pág. doc. eletrônico 11), penso que esse aspecto, por si só, não pode ser óbice à concessão da prisão domiciliar.
    Destaco, ainda, que a acusação não diz respeito a crime praticado mediante violência ou grave ameaça, nem contra os descendentes, e que não estão presentes circunstâncias excepcionais que justificariam a denegação da ordem ou mesmo que recomendariam cautela.
    Assim, em que pesem as razões expostas pelas instâncias ordinárias, não existem motivos suficientes e idôneos para manter-se a paciente encarcerada.
    Considerando que porcentagem significativa das mulheres presas é, também, a única responsável pelos cuidados do lar, as condições da prisão domiciliar têm de refletir essa realidade: à mulher presa em domicílio devem ser garantidos os direitos de levar os filhos à escola, exercer seu trabalho, ainda que informal, adquirir remédios, víveres, cuidar da saúde, da educação e da manutenção de todos os que dela dependem.
    Essa foi a ratio da modificação legislativa implementada pelo Estatuto da Primeira Infância. Condições excessivamente rigorosas para o exercício da prisão domiciliar subvertem essa lógica.
    Assim, a prisão domiciliar, que deve ser flexível, compreenderá:
    (i) Recolhimento à residência das 22 horas às 6 horas, salvo na hipótese de trabalho noturno;
    (ii) Apresentar-se, bimestralmente, em juízo;
    (iii) Não alterar seu endereço sem prévia comunicação ao juízo; e
    (iv) Não frequentar locais onde haja venda de bebidas alcoólicas.
    Anoto, por fim, que, ante a necessária flexibilização das condições a serem impostas às beneficiárias desta modalidade de prisão domiciliar, desnecessário será o uso da tornozeleira eletrônica. A fiscalização do cumprimento do decreto deverá ser feita pelo próprio juízo natural da causa, que, na eventualidade do descumprimento das regras impostas, poderá advertir, em primeiro momento, a paciente, ou mesmo revogar a prisão domiciliar, após obrigatória audiência de justificação, nos casos que reputar graves.
    Isso posto, não conheço do habeas corpus, mas concedo a ordem, de ofício (art. 192 do RISTF), tão somente para determinar a substituição da prisão preventiva da paciente Mara Regina Luciano pela domiciliar, ressalvando-se a possibilidade de aplicação concomitante das cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP, acima referidas, bem como das demais diretrizes contidas no supra referido HC 143.641/SP. 
    Após, caberá ao juiz da causa a orientação quanto às condições da prisão domiciliar, de forma a evitar seu descumprimento ou a reiteração criminosa, haja vista que tais circunstâncias poderão ocasionar a revogação do benefício.
    Comunique-se com urgência. 
    Publique-se.
    Brasília, 19 de agosto de 2020.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator